Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703397-05.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAMELA SOUSA DIAS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face de sentença (ID 27109302_ prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O Distrito Federal requer a reforma da sentença em relação a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a apelada é representada pela Defensoria Pública, contudo, não se verifica tal condenação. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso por falta de interesse recursal. Brasília, DF, 2 de agosto de 2021 15:08:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador